Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.

1. A internação provisória somente se justifica quando houver necessidade imperiosa dessa providência, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Conforme a Súmula n. 492 do STJ, “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.

3. Recurso conhecido e desprovido.